Tribunal: TJPA
Processo: 0802887-30.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802887-30.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: THAIS MARIA DE SOUZA CONTENTE BENZECRY

AGRAVADO: MARCO ANTONIO PINHO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE IMISSÃO DE POSSE. DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A IMISSÃO DE POSSE DO AGRAVADO EM IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO SENDO TRAVADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 PREENCHIDOS PELO AGRAVANTE PARA OBTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU. PROBABILIDADE DO DIREITO FUNDAMENTADA NA PROPRIEDADE COMPROVADA E RISCO RESULTANTE DA DEMORA PAUTADO NO FATO DE QUE O AGRAVANTE VEM ARCANDO COM DESPESAS DE MORADIA A DESPEITO DE TER ARREMATADO LEGALMENTE O BEM IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A
pretensão da Agravante em obter qualquer juízo acerca da nulidade do leilão que culminou na arrematação do imóvel objeto do presente litígio não pode ser satisfeita, pois conforme a própria parte recorrente afirmou, tal discussão está sendo travada perante a Justiça Federal, não sendo competente este recurso para dirimir quaisquer controvérsias neste sentido.

II - O imóvel objeto do litígio foi arrematado pelo Agravado em leilão realizado pela Caixa Econômica, tendo este demonstrado sua fundamentação relevante, neste sentido de comprovar a propriedade do bem, e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que estaria o Agravado demonstrou nos autos principais que vinha arcando com inúmeras despesas extras referentes à sua moradia, enquanto a Agravante estaria residindo de forma ilegal no seu imóvel.

III - O decisum vergastado na verdade garantiu que o Agravado pudesse desde logo usufruir da posse do bem imóvel, que adquirira, até então, de forma legítima e em estrita observância aos ditames legais.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0802887-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS MARIA DE SOUZA CONTENTE BENZECRY

ADVOGADO: ISABELA LIRA DE MEDEIROS

AGRAVADO: MARCO ANTONIO PINHO PEREIRA

ADVOGADO: ALLENE LÚCIA PINHO ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
THAIS MARIA DE SOUZA CONTENTE BENZECRY
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação de Imissão de Posse em face de
MARCO ANTONIO PINHO PEREIRA
.

A decisão agravada deferiu liminarmente a imissão de posse a favor do agravado, sob fundamento de existir prova documental contida na inicial, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC.

Inconformada com a presente decisão, a agravante interpôs o presente recurso alegando que a mesma não deve prosperar, pois o Juízo “
a quo
” não levou em consideração que o imóvel que se encontra em litigio está devidamente ocupado por uma família, e nem se quer em sua decisão concedeu um prazo para haver a desocupação voluntaria, tendo apenas ordenado mandado de missão de posse, que já foi expedida.

Ademais, afirma que a decisão agravada se mostra fora da razoabilidade e proporcionalidade, pois é dever do Magistrado dar o bem da vida à parte, analisando de forma criteriosa os efeitos da liminar concedida, evitando que a família ocupante do imóvel seja compelida a desocupar o bem de forma rápida e imediata, contrariando o instituto da tutela de urgência, que só possibilita as liminares quando estão presentes todos os seus pressupostos específicos.

Ressalta que existe um processo tramitando junto a Justiça Federal, debatendo sobre o presente bem imóvel, no qual é uma ação de anulação de leilão extrajudicial de imóvel, onde a discussão versa sobre a legalidade do procedimento de retomada do imóvel por ausência de intimações regulares, podendo ter ocorrido possível fraude neste procedimento, logo, não faz viável que a recorrente perca a posse de seu bem antes mesmo de ser analisado e julgado referido processo na esfera Federal.

Por fim, destaca que está em iminência de sofrer com perigo de dano, tendo em vista, que é uma cidadã brasileira que amarga com as consequências da crise econômica, tendo ocorrido um procedimento ilegal na retomada de seu imóvel por parte do banco, que posteriormente levou o bem a leilão tendo o agravado arrematado, e agora em momento de deferimento da liminar de imissão na posse do requerido, se vê em extremo desespero, pois não possui qualquer outro lugar para morar, sendo que a qualquer momento um oficial de justiça pode comparecer a sua residência para entregar o mandando de imissão na posse para que desocupe o imóvel compulsoriamente sem prazo para desocupação voluntária.

Em análise sumária esta Relatora indeferiu a almejada tutela antecipada recursal.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
0802887-30.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS MARIA DE SOUZA CONTENTE BENZECRY

ADVOGADO: ISABELA LIRA DE MEDEIROS

AGRAVADO: MARCO ANTONIO PINHO PEREIRA

ADVOGADO: ALLENE LÚCIA PINHO ARAÚJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por
THAIS MARIA DE SOUZA CONTENTE BENZECRY
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos de Ação de Imissão de Posse em face de
MARCO ANTONIO PINHO PEREIRA
.

Inicialmente convém destacar que em razão do efeito devolutivo dos recursos, apenas e tão somente a matéria objeto da decisão combatida é que pode e deve ser apreciada no recurso.

Sendo assim, a pretensão da Agravante em obter qualquer juízo acerca da nulidade do leilão que culminou na arrematação do imóvel objeto do presente litígio não pode ser satisfeita.

Conforme a própria parte recorrente afirmou, tal discussão está sendo travada perante a Justiça Federal, não sendo competente este recurso para dirimir quaisquer controvérsias neste sentido.

Dito isto, é cediço destacar que
para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No presente caso, conforme já manifestei em análise sumária, entendo que o Juízo de Piso caminhou bem ao conceder a tutela. Digo isto, considerando que o imóvel objeto do litígio foi arrematado pelo Agravado em leilão realizado pela Caixa Econômica, tendo este demonstrado sua fundamentação relevante, neste sentido de comprovar a propriedade do bem, e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que estaria o Agravado demonstrou nos autos principais que vinha arcando com inúmeras despesas extras referentes à sua moradia, enquanto a Agravante estaria residindo de forma ilegal no seu imóvel.

Sendo assim, o decisum vergastado na verdade garantiu que o Agravado pudesse desde logo usufruir da posse do bem imóvel, que adquirira, até então, de forma legítima e em estrita observância aos ditames legais.

Obvio que a situação da Agravante gera pesar nesta Relatora, em razão de ter que desocupar o imóvel juntamente com sua família, entretanto, sua permanência no imóvel, neste momento, não encontra amparo jurídico, não havendo razões para que a decisão seja neste momento reformada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/12/2020